Tribunal: TJSP
Processo: 1004383-38.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de débitos de locação e acessórios. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Ré que deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento das custas do preparo recursal. Recurso declarado deserto. Autores que alegam ser devida a multa estabelecida na cláusula 9a do contrato de locação, vez que a locatária deixou de contratar seguro e não apresentou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de débitos de locação e acessórios. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Ré que deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento das custas do preparo recursal. Recurso declarado deserto. Autores que alegam ser devida a multa estabelecida na cláusula 9a do contrato de locação, vez que a locatária deixou de contratar seguro e não apresentou garantia. Locatária que ficou impossibilitada de contratar seguro, em razão de ausência de documentação necessária de responsabilidade dos proprietários do imóvel. Locadores que anuíram tacitamente a ausência de prestação de garantia. Pleito de condenação da ré nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. Não configurada. Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido e desprovido o dos autores.